Tribunal: TJSP
Processo: 0010475-54.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência - ação que versa sobre obrigação de fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo, ante a quitação do contrato de alienação fiduciária - ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de mútuo - competência das 25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III) - prevenção anterior inexistente - inaplicabilidade do art. 105 do

Ementa:
Conflito de competência - ação que versa sobre obrigação de fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo, ante a quitação do contrato de alienação fiduciária - ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de mútuo - competência das 25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III) - prevenção anterior inexistente - inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno em razão da competência 'ratione materiae' - conflito de competência - redistribuição ao DP III.